Tribunal: TJDFT
Processo: 0727784-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0727784-36.2023.8.07.0000 Agravante(s) SESC – Serviço Social do Comércio – Administração Regional do DF Agravado(s) BTM Comércio de Equipamentos de Softwares de Informática Ltda. Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SESC – Serviço Social do Comércio – Administração Regional do DF contra decisão proferida pelo juízo da 12a Vara Cível de Brasília (Id 161525568 do processo de referência) que, no cumprimento de sentença movido pelo ora agravante em desfavor de BTM Comércio de Equipamentos de Softwares de Informática Ltda., ora agravado, indeferiu o pedido de pesquisa por meio da ferramenta Sniper, nos seguintes termos: A respeito do pedido de busca patrimonial em desfavor do devedor, por meio do sistema SNIPER, anoto que o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos - SNIPER consiste na unificação da busca das fontes patrimoniais cujas diligências são feitas individualmente, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo. Tenho, assim, que a pretensão carece de efetividade, uma vez que já foram realizadas as buscas por meio de todos os sistemas, os quais serão aglutinados no novo sistema enunciado. Ademais, o sistema ainda carece da implementação de uma interligação com os demais sistemas. Ressalto que informações de existência de vínculos societários das partes litigantes, outro dado trazido pelo sistema SNIPER, podem ser obtidas pelo próprio exequente, sem a necessidade de intervenção do Poder Judiciário. Assim, INDEFIRO o pedido. Intime-se a parte exequente para promover o andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, indicando medidas aptas a reaver seu crédito, sob pena de suspensão do feito, nos termos do artigo 921, do CPC. Ressalto que já foram realizadas diligências, via sistemas disponíveis ao Juízo (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD), ID 113602240, e que não serão admitidos pedidos de reiteração dessas providências sem que o credor demonstre a modificação da situação econômica do devedor (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Datado e assinado eletronicamente Em razões recursais (Id 48864482), sustenta que, na instância de origem, foram deferidas pesquisas nos sistemas Sisbajud e Renajud, as quais, todavia, restaram infrutíferas. Aduz ter requerido, por conseguinte, consulta ao sistema Sniper, “na tentativa de localizar ativos e patrimônios em nome da agravada, por meio dos cruzamentos de diferentes bases de dados disponíveis ao poder judiciário”, a qual foi inferida sob o fundamento de que dito sistema ainda se encontra em fase de implementação. Assevera que o sistema Sniper já foi devidamente implementado, apresentando-se como importante ferramenta na busca por ativos financeiros do devedor. Defende a necessidade do deferimento da medida em observância aos princípios da duração razoável do processo e da cooperação. Cita jurisprudência deste c. Tribunal para robustecer sua tese. Ao final, requer “o provimento in totum do presente Agravo de Instrumento no sentido de deferir a realização da consulta pelo sistema Sniper para localização de ativos financeiros e bens passíveis de penhora em nome do devedor”. Preparo regular (Ids 48864483 e 48864484). É o relato do necessário. Decido. Ao exame dos autos, constato não ter sido formulado requerimento de concessão de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Nesses termos, formalizado o agravo de instrumento, em atenção ao art. 1.015, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC, ADMITO o seu processamento, ao tempo em que o recebo apenas no efeito devolutivo. Faculto à parte agravada a apresentação de resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 18 de julho de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora